Tribunal: TJES
Processo: 5022304-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022304-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RECORRIDO: ZENILDA ALVES VIEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022304-33.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

RECORRIDO:
ZENILDA ALVES VIEIRA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA GINECOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE METRORRAGIA. TERMO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) QUE GERA DÚVIDA SOBRE LIMITAÇÕES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO PELA OPERADORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela de urgência para determinar a autorização de realização da cirurgia. A Requerente, ora Recorrida, não apresentou contrarrazões.

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente demanda alegando ser beneficiária de plano de saúde e ter sido diagnosticada com metrorragia, necessitando com urgência de cirurgia para diagnóstico e tratamento. Sustentou que a Ré se recusou a autorizar o procedimento sob o fundamento de doença preexistente não informada em declaração de saúde, razão pela qual requereu, em tutela de urgência, a realização da cirurgia e, ao final, a confirmação da obrigação de fazer e a condenação da Ré ao pagamento de danos morais.

(3). De início, no que se refere à falta de interesse processual, sem razão a Recorrente. Isso porque, embora consignado pelo Juízo de origem que, efetivamente, não houve negativa da solicitação da consumidora na esfera administrativa (o que, na verdade, decorreu de comunicação truncada entre as partes, no contexto de notificação de oferta de Cobertura Parcial Temporária - CPT por 24 meses), por outro lado, não houve demonstração pela Recorrente de que o procedimento foi realizado. Nesse sentido, considerando que a realização da cirurgia em questão é decorrência lógica do pedido autoral de autorização do procedimento pela parte ré, não há que se falar em suposta ausência de interesse processual.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, verifica-se que a própria operadora, em Termo de Comunicação ao Beneficiário, indicou a imposição de Cobertura Parcial Temporária por suposta doença preexistente não declarada, mencionando suspensão, pelo prazo de 24 meses, de procedimentos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados à patologia em debate, mas, por outro lado, também autorizou o procedimento solicitado.

(5). Nesse contexto, bem como considerando o caráter de urgência do procedimento (atestado em laudo médico), irrelevante a discussão quanto à suposta fraude cometida pela consumidora, haja vista que tal cobertura, pela sua natureza, seria devida de todo modo. Por isso, mostra-se adequada a confirmação da tutela para assegurar a realização do procedimento.

(6). Por fim, não há elementos que sustentem a alegada litigância de má-fé da Autora, pois sua interpretação quanto às limitações temporárias, à vista do conteúdo do termo expedido pela própria Ré, não se mostra maliciosa, conforme bem pontuado na sentença de origem:
“[...] Entre os procedimentos listados como suspensos durante o período de 24 meses estavam: procedimentos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados diretamente a doenças ou lesões pré-existentes não declaradas. Tal conteúdo, inequivocamente, poderia induzir a autora a compreender que o procedimento pleiteado não seria autorizado.
[...]
houve um equívoco na troca de informações, que gerou na autora uma interpretação incorreta sobre as limitações temporárias, mas não se trata de uma recusa efetiva do procedimento por parte da ré.
[...]
”.
Portanto, não há o que se falar em litigância de má-fé, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)